Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUTÔNOMO. ISS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. BAIXA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de inexistência de relação jurídico-tributária é meramente declaratório e não está sujeito a prazo prescricional.
2. Não há cerceamento de defesa quando, diante da ausência de provas documentais mínimas a respeito dos fatos e fundamentos contidos na inicial, o Juiz firma sua convicção com os demais elementos constantes no processo.
3. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 371).
4. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e não provido.